Tribunal: TJDFT
Processo: 0032815-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0032815-68.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre a certidão de fls. 1/2 ID 13301730 e documentos de fls. 1/2 ID 13303570 e ID 13303575. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator